Tribunal: STF
Processo: RE 111931
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-12
Data de publicação: 1986-12-12

Ementa:
COMPETÊNCIA. VINCULAÇÃO TRABALHISTA RECONHECIDA JÁ APÓS A VIGENCIA
DA LEI 500/74 DO ESTADO DE SÃO PAULO.
TENDO, JÁ APÓS A VIGENCIA DA LEI N. 500/74 DO ESTADO DE SÃO PAULO,
SIDO RECONHECIDO JUDICIALMENTE QUE O REGIME DA DEMANDANTE E DE
NATUREZA TRABALHISTA, AS SUAS VINDICAÇÕES, DECORRENTES DO SEU
EMPREGO, DEVEM SER JULGADAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO.